Tribunal: TJDFT
Processo: 0727664-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA. CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXPEDIÇÃO. POSSIBILIDADE. RETIFICAÇÃO PARA INCLUSÃO DE PENHORA LIBERADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Cabe ao executado intimado a dar cumprimento ao título executivo judicial constituído em seu desfavor, pagar o débito. Inteligência do artigo 523, caput, do Código de Processo Civil
2. A certidão de crédito pode ser expedida quando não tenham sido localizados bens do devedor passíveis de penhora e o curso da fase de cumprimento da sentença esteja suspenso há mais de 6 (seis) meses.
3. Face a liberação da penhora realizada, por sentença transitada em julgado, não é cabível menção de referida penhora na certidão de crédito expedida.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.